Tribunal: TJBA
Processo: 8003766-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003766-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO BASTOS LIMA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por João Bastos Lima contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 8013692-29.2024.8.05.0080, em trâmite na 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o Município de Feira de Santana ao fornecimento de medicamentos prescritos por médico assistente, sob fundamento de ausência de negativa administrativa formal e de substituição não amparada pelo NATJUS. O agravante, portador de doenças crônicas e idoso, requer a continuidade e complementação do tratamento originalmente determinado em sentença transitada em julgado, com base em nova prescrição médica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração de medicamentos originalmente fixados em sentença transitada em julgado configura inovação vedada ou mera adaptação terapêutica autorizada; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A substituição e complementação de medicamentos prescritos em nova avaliação médica constitui adaptação do tratamento às necessidades clínicas atuais do paciente, não configurando inovação do pedido nem afronta à coisa julgada. 4. A jurisprudência do STJ admite a relativização excepcional da coisa julgada em sede de cumprimento de sentença, quando comprovado que a nova medicação visa tratar a mesma patologia, com respaldo médico e justificativa técnica plausível. 5. Laudos médicos e pareceres técnicos atestam que o agravante, idoso e portador de enfermidades crônicas graves, necessita dos medicamentos requeridos para manutenção de sua saúde, estando comprovada a verossimilhança do direito alegado. 6. A negativa administrativa, embora não formalizada, resta evidenciada pela conduta reiterada do Município em descumprir determinações judiciais no curso da lide. 7. O perigo de dano está configurado na possibilidade de agravamento do quadro clínico do agravante diante da interrupção ou inadequação do tratamento, com risco de danos irreparáveis. 8. A previsão do art. 302, incisos I e III, do CPC, assegura o eventual ressarcimento à Fazenda Pública em caso de improcedência do pedido, resguardando o interesse público sem inviabilizar o atendimento ao direito fundamental à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A substituição ou complementação de medicamentos em sede de cumprimento de sentença não configura inovação indevida, quando baseada em prescrição médica atualizada e destinada ao tratamento da mesma doença. 2. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela provisória para compelir o ente público ao fornecimento integral de medicamentos prescritos para paciente idoso e com comorbidades crônicas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 296, 300 e 302. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2052968/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 01.07.2024; STJ, REsp 2052968, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09.05.2023. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica. Presidente Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça 01